Tribunal: TJDFT
Processo: 0727782-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA PELO RECORRENTE. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CONHECER DO RECURSO INOMINADO.
1. A embargante sustenta que há contradição interna e erro material no acórdão que não conheceu em parte do recurso sob o fundamento de inovação recursal. Afirma que o acórdão considerou que não houve impugnação, na contestação, quanto ao pagamento da franquia pela autora. Sustenta que, embora não tenha impugnado expressamente o pagamento, tratou na contestação e no recurso sobre as tratativas entre as partes para dividirem o valor da franquia do seguro da autora.
2. Razão assiste à embargante quanto ao erro material. De fato, na contestação e no recurso a ré/recorrente explicou que à época da colisão as partes fizeram tratativas para dividir a franquia do seguro, o que não se concretizou. A recorrente não impugnou a alegação da autora de que esta posteriormente pagou a franquia para consertar o veículo. Portanto, se o recurso não questiona o fato de que a autora pagou a franquia, não houve inovação recursal e o recurso inominado deve ser integralmente conhecido.
3. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material e alterar resultado do julgamento para recurso inominado conhecido e desprovido.